Tribunal: TJPA
Processo: 0824622-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824622-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: LIDIA DOROTEIA ROCHA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E ORGANIZAÇOES CRIMINOSA DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO MAJORADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E/OU DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. CRIME PERMANENTE.
INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. IRRELEVÂNCIA DAS
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e extorsão majorada, objetivando a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, sob as alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, ausência de contemporaneidade, desnecessidade da medida extrema e
condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar;
(ii) saber se a segregação é contemporânea, considerando o lapso temporal entre o fato delituoso e a decretação dela; (iii) saber se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
; e, (iv) saber se eventuais condições pessoais favoráveis da coacta justificam uma ordem de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, que, supostamente, integra a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, com estrutura complexa, coordenada e com ramificações em diversos Estados, ocupando, inclusive, posição de comando definida (cargo de conselheira geral das dívidas do Estado), justificando, assim, o perigo do seu estado de liberdade. Contemporaneidade da segregação evidenciada mormente pelo fato de o delito de organização criminosa ser de natureza permanente, subsistindo a situação de risco que a legitima. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STF, STJ e deste TJ/PA.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP, as quais seriam insuficientes para
a interromper as atividades do aludido grupo criminoso.

5.
Condições pessoais favoráveis do(a) agente que, por si sós, não impedem a manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada, como na hipótese. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO.

6. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
LIDIA DOROTEIA ROCHA DE SOUZA,
apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM (ID – 31558324).

Em síntese,
narra que a paciente se encontra presa preventivamente nos autos do Processo nº 0813749-11.2024.8.14.0401 pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e extorsão majorada, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação idônea do decreto prisional, da ausência de contemporaneidade da segregação, da desnecessidade da medida extrema e
do fato de possuir condições pessoais favoráveis,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dela, bem como, no mérito, a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID – 31617851), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 31712584) e a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 32172698), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da custódia cautelar da coacta, sob as alegações de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo, ausência de contemporaneidade da segregação e condições pessoais favoráveis, bem como, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E/OU DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Consta do decreto preventivo (ID – 31558329) o seguinte:

“(...)

Ressalta a denúncia, em síntese, que,
em 19/07/2022, a vítima
ALEX DIAS BELÉM, morador do Residencial Viver Pratinha, por meio do boletim de ocorrência policial de n° 00618/2022.100036-7,
relatou ter sido vítima do delito de extorsão, praticado por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, os quais foram identificados como “Lídia”, “Goreth” e “Édpo”
, relatando, ainda, que, em janeiro de 2022, a vítima foi procurada, por três indivíduos, que se identificaram como “LÍDIA”, “GORETH” e “EDPO”, os quais afirmaram que faziam parte da coordenação do residencial viver pratinha e
contrataram a vítima ALEX para prestar um serviço no poço do residencial, sendo que, após a realização do serviço, ALEX cobrou o pagamento a “LÍDIA”, “GORETH” e “EDPO”, porém estes o informaram que não tinham a quantia e que iriam fazer uma coleta entre os moradores para obter a quantia
.

Ato contínuo,
sem receber o pagamento, ALEX, em 04/07/2022, foi incluído em um grupo de conversas do whatsapp intitulado “CONSELHO FINAL DAS DÍVIDAS”, tendo sido alterado posteriormente para “GP DAS DÍVIDAS PRATINHA”, ressaltando-se que, na ocasião, “LÍDIA”, “GORETH” e “EDPO”, encaminhavam mensagens através dos numerais (91) 98504-0776, (91) 98844-0284 e (91) 99979-1263, respectivamente, e seriam conselheiros gerais das dívidas da ORCRIM Comando Vermelho
, bem como comandam o Residencial Viver Pratinha, determinando quem poderia residir no local e exigindo “taxas” dos moradores, que eram expulsos em caso de inadimplência.

Elucida, ainda, a denúncia, que, segundo a vítima ALEX,
saiu um “decreto” da ORCRIM CV, no qual restou determinado que a vítima devia a quantia de R$ 7.900,00 a ser paga até 19/07/2022
(Id 119336854 - Pág. 3):

(...)

Ainda segundo a denúncia,
foram apreendidos, na residência dos réus LIDIA e MAYCON, um “bilhete de despejo”, onde a ré LÍDIA informa que o morador, no prazo de 5 dias, estaria obrigado a desocupar o apartamento, bem como diversas anotações referentes à contabilidade de pagamentos advindos dos moradores do residencial viver pratinha
.

(...)

Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos réus, consubstanciados na prova da materialidade dos crimes e na existência de indícios suficientes de autoria dos delitos de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho e de extorsão, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora réus, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório.

(...)

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que
estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis -, observando-se o modus operandi na prática dos crimes
, havendo, dessarte,
fortes indícios
(conforme os elementos de informação colhidos na investigação),
outrossim, de prática, pelos réus, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações e de extorsão, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados réus, a elevada gravidade concreta dos delitos, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos réus voltarão a praticar delitos
, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.

Ressalte-se, outrossim,
na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública
(HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que,
conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

(...)

Pelo exposto,
deferimos o pleito de prisão preventiva de ID 135627727 e DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA de
:

a)
LIDIA DOROTEIA ROCHA DE SOUZA
, CPF nº 658.044.492-49, nascida em 20/05/1975, RG: 2505217-9, filha de Domingos Monteiro de Souza e de Lucidalva Rocha de Souza;

b) MAYCON FELIX NASCIMENTO DE ASSUNCAO, CPF nº 020.354.402-11, nascido em 02/07/1992, filho de Maria Matar Nascimento de Assunção e de Manoel de Jesus Paraense de Assunção;

c) MARIA GORETH COSTA GARCIA, CPF nº 397.175.932-72, filha de Orlando de Deus Garcia e de Terezinha Da Conceição Magno Costa. (...)”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a
prisão preventiva
apresenta
fundamentação idônea
, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu

com base em
elementos concretos
que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de medida salutar à
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do(a) agente
, evidenciadas por uma das condutas imputadas a paciente, qual seja, a de supostamente integrar organização criminosa, inclusive, com posição de comando definida (cargo de conselheira geral das dívidas do Estado).

Nessa perspectiva, anota-se que,
o simples fato de a coacta ter o seu nome apontado como integrante da Facção “Comando Vermelho” é suficiente para caracterizar indícios da prática da conduta do art. 2º, da L. 12.850/2013, de natureza permanente, e, assim, indicar,
prima facie
, o risco efetivo de reiteração delitiva
, já que é de conhecimento público que o CVRL é um dos maiores grupos criminosos do Brasil, com estrutura complexa e organizada, e tendo ramificações em diversos Estados, justificando, por óbvio, o perigo do seu estado de liberdade.

Ademais,
consoante entendimento pacífico do STF,
“a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.”

[1]

Na hipótese, além de, como suso mencionado, o delito de organização criminosa ser de natureza permanente (consumação se prolonga no tempo / subsistência da situação de risco), conforme se depreende dos autos, trata-se de
investigação extensa acerca da prática de crimes de acentuada gravidade, envolvendo, em tese, condutas de gravíssimas e complexas, supostamente vinculadas a um grupo criminoso estruturado, sobretudo no Estado do Pará
, de modo que não há se falar em falta de contemporaneidade da segregação, devendo tal requisito ser analisado de forma concreta e individualizada, levando-se em conta as particularidades de cada feito.

Logo,
não merece reparo a decisão do magistrado singular, mesmo porque
os argumentos expendidos na exordial do
writ
não são hábeis para desconstituí-la.

É a jurisprudência pacífica e recente, inclusive do Excelso Supremo Tribunal Federal, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA
.

1.
A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública
. Precedentes.

2.
É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
STF
, HC 215.355/SP,
Segunda Turma
, Rel. Min. André Mendonça, j. 05/12/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA
.

1.
É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública
.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
STF
, HC 0120279-57.2022.1.00.0000/RS,
Primeira Turma
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/06/2022) (grifo nosso)

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. De mais a mais,
invocaram as instâncias de origem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do réu, já que seria ele membro de organização criminosa especializada na prática do crime de tráfico de drogas
. A propósito, destacou o Tribunal de Justiça "que, a partir da apuração de três crimes de tráfico internacional de entorpecentes foi possível identificar alguns dos integrantes e o modus da organização criminosa, com a apreensão de 578kg de cocaína que operandi adentrava no aeroporto de Guarulhos através do setor de cargas para voos domésticos e posteriormente desviados até aeronaves que fariam voos internacionais. Constam elementos que indicam a continuidade dos atos de traficância e a movimentação da organização criminosa, a evidenciar seu poderio financeiro. Assim,
as provas apontam para uma organização criminosa estruturada, estável e com atuação permanente
.
Pelo próprio detalhamento da estrutura da organização criminosa, do modus de atuação, percebe-se que há risco à ordem pública e a própria investigação
" (e-STJ fl. 19). Aliás,
conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen Lúcia
, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ
, RCD no HC 904.136/SP,
Sexta Turma
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24/06/2024) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA, PRESENÇA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A prisão preventiva foi devidamente decretada pelo Tribunal de origem diante da gravidade concreta dos acontecimentos investigados, da reiteração do autor, bem como em face da obrigação de garantir a conveniência da instrução criminal e a execução da lei penal.

3.
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
.

(...)

6. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.

7. Agravo regimental não conhecido.”
(
STJ
, AgRg no HC 907.910/BA,

Quinta Turma
, Rel. Min.
Daniela Teixeira
, j. 18/06/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
- LAVAGEM DE CAPITAIS - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL -
PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE - CUSTÓDIA CAUTELAR AUTORIZADA - CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. - Na via estreita do habeas corpus se mostra incabível a discussão acerca de matéria de mérito da ação penal, notadamente em relação à negativa de autoria - Inviável a concessão da ordem de soltura quando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP -
A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela atuação de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e voltada à prática reiterada de crimes graves justifica a prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública
-
Resta superada a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional preventivo, vez que tal requisito deve ser analisado de forma concreta individualizada, levando-se em conta as particularidades de cada feito
- As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, isoladamente, para justificar uma ordem de soltura - A gravidade concreta e real dos delitos supostamente praticados inviabiliza a substituição da prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.”
(
TJ/MG
, 0667969-38.2026.8.13.0000, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 31/03/2026) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA
. ORDEM DENEGADA.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos crimes e pela participação dos pacientes em organização criminosa, conforme elementos probatórios robustos
.

4.
A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos ensejadores da medida, não à data dos fatos
, sendo a prisão necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese

5. Ordem denegada. (...)”
(
TJ/SP
, 2367180-52.2025.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 12/02/2026) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentos concretos aptos a justificar a medida, em conformidade com o disposto no art. 312 do CPP.
Os elementos constantes dos autos indicam, em tese, a integração do paciente em organização criminosa de caráter permanente, fato que autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública
.

4.
O crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 é de natureza permanente, razão pela qual não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade
.

(...)

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.”
(
TJ/PA
, 0820669-06.2025.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 25/11/2025) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.
Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública
, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta,
pois há indícios suficientes de autoria e materialidade a indicar que a paciente atua como membro da organização criminosa Comando Vermelho
.

(...)

3. Ordem denegada.”
(TJ/DF, 0748589-10.2023.8.07.0000, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 14/12/2023) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e, por consequência, sendo
inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas
do art. 319, do Código de Processo Penal, as quais seriam insuficientes para interromper a sequência delitiva e garantir a ordem pública, uma vez que, repita-se, trata-se de paciente, em tese, membro do Comando Vermelho em função de alto grau hierárquico, evidenciando a sua extrema periculosidade e a necessidade de sua prisão, como forma de interromper as atividades da aludida facção criminosa.

2 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[2]
,
eventuais condições subjetivas favoráveis do(a) coacto(a)
, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito,
são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura
, ainda mais porque na situação em análise está idoneamente justificada a prisão preventiva.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

STF, AgR no HC 190.028 / SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. 21/12/2020.

[2]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 28/05/2026